Tribunal: TJSP
Processo: 1001313-74.2017.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU – Ilegitimidade passiva – CDHU – Imunidade recíproca – Art. 150, VI, a, da CF – Sociedade de economia mista – Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais de interesse da coletividade – Participação do Estado de São Paulo como detentor da quase totalidade de seu capital social – Não sujeição às normas que

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU – Ilegitimidade passiva – CDHU – Imunidade recíproca – Art. 150, VI, a, da CF – Sociedade de economia mista – Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais de interesse da coletividade – Participação do Estado de São Paulo como detentor da quase totalidade de seu capital social – Não sujeição às normas que regulam a livre iniciativa – Inaplicabilidade do artigo 173, § 2o, da Constituição Federal – Verba honorária – Pedido de redução – Excessividade não verificada – Valor fixado dentro dos parâmetros legais – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001313-74.2017.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o 2o
juiz, Des. Wanderley José Federighi, e o 4o juiz, Des. Roberto Martins de Souza,
que declarará. Acórdão com o Relator sorteado, Des. Henrique Harris Júnior., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17645/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No: 1001313-74.2017.8.26.0198
APELANTE: Companhia de Desenv. Habit. e Urbano do Estado de S.Paulo
CDHU
APELADO: Município de Franco da Rocha
APELAÇÃO
Embargos à execução fiscal
IPTU

Ilegitimidade passiva CDHU Imunidade recíproca Art.
150, VI, a, da CF
Sociedade de economia mista

Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços
públicos essenciais de interesse da coletividade Participação
do Estado de São Paulo como detentor da quase totalidade de
seu capital social Não sujeição às normas que regulam a livre
iniciativa
Inaplicabilidade do artigo 173, § 2o, da
Constituição Federal Verba honorária Pedido de redução
Excessividade não verificada
Valor fixado dentro dos
parâmetros legais RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de embargos à execução opostos pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado De São
Paulo CDHU à execução fiscal que lhe move o Município de Franco da
Rocha (objetivando a cobrança do IPTU dos exercícios de 2009, 2011 e 2012).
O
feito
foi
julgado
procedente
(fls.
133/136),
reconhecendo a extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, caput,
inc. III, “a”, à embargante CDHU, declarando nulo o lançamento sobre o IPTU
em seu nome, bem como para julgar extinta a execução fiscal ajuizada com
base na CDA emitida em razão do referido lançamento. Em razão da
sucumbência, a Municipalidade foi condenada ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Inconformada, a Municipalidade recorreu pugnando pelo
não reconhecimento da imunidade da CDHU, pleiteando pelo prosseguindo da
execução fiscal. Subsidiariamente, defendeu a reforma do julgado no que se
refere à fixação dos honorários advocatícios, a fim de que seja observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escalonamento indicado pelo art. 85, §3o do Código de Processo Civil.
Recurso regularmente processado (fls. 172), oferecida a
resposta de fls. 174/184.
É o relatório.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista integrante da
administração pública indireta do Estado de São Paulo, foi instituída mediante
autorização da Lei Estadual no 905/75, com a finalidade precípua de “[...]
promover a ascensão social das famílias urbanas com renda equivalente a até
cinco salários mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias: I - redução
gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional; II - atendimento da
demanda de habitações das novas famílias; III - condições para melhoria e
ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos serviços urbanos
essenciais: e V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.”, conforme disposto em seu art. 1o.
Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade de
economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de
subsídios. Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos
sociais fundamentais previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a
moradia. Não obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art.
196 da Constituição, integrante da seguridade social.
Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade
integrante da administração pública indireta) desempenha munus público e
deve ser contemplada pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas
políticas, de modo que a imunidade deve ser a ela estendida.
A respeito do tema, assim preleciona Roque Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carrazza1: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando
delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes aos
impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se aplicando, destarte, o
princípio da imunidade recíproca.”.
A questão assume maior relevância quando se analisa o
art. 150, VI, a, da Constituição, que consagra a regra da imunidade
intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços uns dos outro. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente
ao bem imóvel.
Note-se que a exceção de que trata o § 3° do art. 150 da
Constituição atinge apenas a exploração, pela entidade estatal, de atividade
1 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 24a ed., p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômica regida pelo direito privado.
Daí que as sociedades de economia mista prestadoras
de serviços públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento dispensado às
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas. Isto
porque, embora sujeitas a regime de direito privado, as sociedades de
economia mista, quando no exercício de atividades públicas, sofrem influxos
do direito público e, por tal razão, devem gozar dos privilégios e prerrogativas
atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
Nesse aspecto, vale ressaltar o fato de o Estado de São
Paulo ser detentor da quase totalidade do seu capital social, o que torna
irrelevante a participação privada nas atividades da empresa. Ou seja, a
titularidade e a efetiva prestação do serviço público se confundem com o
próprio ente estatal.
Não obstante, conquanto o art. 173, § 2o, da Constituição
Federal preveja que as sociedades de economia mista não gozam dos
privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, há
entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, atendidos os
requisitos constitucionais e legais, é possível reconhecer-se a imunidade
recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista.
Nesse sentido, o STF ao julgar o RE no 407.099
reconheceu que as empresas públicas que substituem as pessoas políticas na
prestação de serviços públicos essenciais previstos na Constituição Federal
devem ser beneficiadas pela imunidade, entendimento que deve ser estendido
às sociedades de economia mista. Nesse contexto, pode-se tomar como
exemplo a própria CDHU, cujo fim maior está relacionado à garantia do direito
social fundamental à moradia, dever do Estado, em conformidade com o art. 6o
da Constituição Federal, como já antecipado.
A propósito, podemos nos valer de mais um elucidativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensinamento de Roque Antonio Carraza:
Excepcionalmente admite-se que o Estado intervenha no
campo reservado à livre iniciativa, o que ele faz por intermédio de
suas empresas públicas e de suas sociedades de economia mista.
Quando isto acontece, deve submeter-se ao regime jurídico tributário
aplicável às empresas privadas, conforme estatui o já estudado art.
173 da Carta Magna.
Quando, porém, a empresa pública ou a sociedade de
economia mista são delegatárias de serviço públicos ou de poder de
polícia, elas, por não concorrerem com as empresas privadas, não se
sujeitam aos ditames do precitado art. 173.
O que estamos querendo significar é que as sociedades mistas
e as empresas públicas, enquanto delegatárias de serviços públicos
ou de atos de polícia, são instrumentos do Estado e, neste sentido,
são entidades tão públicas quanto ele. Desempenham atividades que
as empresas privadas jamais assumiriam, a não ser que contratadas
pelo próprio Estado, sob a forma de concessão ou de permissão.
Podemos, pois, dizer que, neste caso, as sociedades de
economia mista e as empresas públicas, pelas atribuições delegadas
de poder público que exercitam, são, tão-só quanto à forma, pessoas
de direito privado.
Quanto ao fundo são instrumentos do Estado, para a prestação
de serviços públicos ou a prática de atos de polícia. Acabam fazendo
as vezes das autarquias, embora damo-nos pressa em proclamar
com elas não se confundam. Neste sentido, enquanto atuam como se
pessoas politicas fossem, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista não podem ter embaraçada ou anulada sua atuação
publica por meio de impostos. Esta é a consequência de uma
interpretação sistemática do art. 150, VI, “a”, da CF. (Curso de
Direito Constitucional Tributário, 23a edição, Ed. Malheiros, pág.
722).
Ainda, de todo válida a transcrição de parte do voto
proferido pela E. Des. Beatriz Braga, em caso análogo:
[...] Ao proibir que as sociedades de economia mista gozem de
privilégios fiscais não extensivos às do setor privado, a Carta Magna
teve como desiderato impedir a concorrência desleal entre elas. Logo,
o comando constitucional é dirigido apenas àquelas que exploram
atividade econômica e, por conseguinte, estão sujeitas ao regime
próprio das empresas privadas, que tem como princípios, dentre
outros, a livre iniciativa e a livre concorrência (art. 170, IV, CF). Já as
sociedades de economia mista que substituem as pessoas políticas
na prestação de serviços públicos essenciais previstos na
Constituição Federal como é o caso da construção de moradias
populares/melhoria das condições habitacionais não estão sujeitas às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normas que regulam a livre iniciativa. Conforme Odete Medauar,
“incide sobre elas grande carga de normas do direito público,
abrangendo prerrogativas e sujeições características dos órgãos
públicos (Direito Administrativo Moderno, 11a, edição, pág.91). (TJSP;
Apelação 0501274-11.2008.8.26.0438; Relator (a): Beatriz Braga;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Penápolis -
SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 27/03/2014;
Data de Registro: 03/04/2014).
Agregue-se, ainda, que o STF declarou a imunidade
tributária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de
empresa pública prestadora de serviço público, o que se pode aplicar por
analogia à hipótese dos autos.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS.
IPTU.
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. ATOS ECONÔMICOS OU CONCORRENCIAIS.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO. NECESSIDADE DE REABERTURA
DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. A ECT é
imune à tributação por impostos, nos termos do art. 150, IV, a da
Constituição. [...] a Corte firmou orientação no sentido da aplicação da
imunidade tributária recíproca à ECT. Registro, por oportuno, a
ementa da ACO 959 (rel. min. Menezes Direito, DJ e de 16.05.2008):
“Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, a, da Constituição
Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público.
Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que
a norma do art. 150, VI, ́a ́, da Constituição Federal alcança as
empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da
autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da
Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.
Confiram-se, em sentido semelhante, v.g., o RE 407.099 (rel. min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 06.08.2004) o RE 354.897
(rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 03.09.2004) e o RE
398.630 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
17.09.2004). Quanto à fundamentação, cf. o RE 364.202 (Rel. Min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004) e o RE 424.227
(Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 10.09.2004). [...]
(STF - AI: no 748027 SP , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data
de Julgamento: 06/08/2012, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG
16/08/2012 PUBLIC 17/08/2012).
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto
predial e territorial urbano IPTU. Sociedade de economia mista
concessionária
de
serviço
público.
Imunidade
recíproca:
aplicabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF, Ag. Reg. no RE no 773131/MG, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 17/12/2013).
À vista desse panorama, infere-se que a CDHU, por força
do seu objeto social, consistente em “[...] Elaborar ou contratar a elaboração
de projetos e suas implantações e promover medidas de apoio à realização de
planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação prioritários para o
atendimento à população de baixa renda, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo [...]”, é de
fato, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, fazendo
jus à imunidade tributária almejada e constitucionalmente garantida.
Nesse sentido, confiram-se recentes decisões proferidas
por este TJSP:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2014. CDHU. Exceção de Pré-
executividade acolhida. Alegação de imunidade recíproca e de
isenção conferida pela Lei Municipal n. 14865/2008. Sentença que
julgou extinta a execução, nos termos do art. 618, I, 586 e 267, IV,
todos do CPC/1973. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Imunidade
recíproca reconhecida. Entidade que, ademais, faz jus também à
isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à
execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a
demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da
isenção.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
1539402-16.2015.8.26.0090; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 17/02/2017).
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Imunidade Recíproca. CDHU.
Pretensão de reforma da sentença que concedeu a imunidade
recíproca de que goza a CDHU face ao pagamento de IPTU.
Descabimento. Hipótese em que se trata de sociedade de economia
mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do
direito à moradia, não visando à obtenção de lucro. Imunidade
reconhecida. Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1539691-46.2015.8.26.0090;
Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data
de Registro: 09/05/2017).
APELAÇÃO. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2013. Exceção de
Pré-executividade acolhida. Imunidade tributária recíproca. Art. 150,
IV, “a” da CF. CDHU. Sociedade de economia mista prestadora de
serviços públicos essenciais e próprios do Estado - Imunidade
tributária recíproca configurada. Aplicação do artigo 150, VI, “a”, §§ 2o
e 3o, da Constituição Federal. Sentença mantida - Recurso não
provido. (TJSP; Apelação 1510871-17.2015.8.26.0090; Relator
(a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 11/05/2017; Data de Registro:
16/05/2017).
Portanto, filio-me ao entendimento de que a CDHU faz jus
à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição
Federal, por prestar serviço público essencial e próprio do Estado, motivo pelo
qual deve ser excluída do polo passivo da presente execução fiscal.
No que se refere à verba honorária, alega a
Municipalidade que o montante fixado pelo magistrado a quo representa
quantia excessiva se considerada a pequena complexidade da causa,
pugnando pela observância do art. 85, §3o, inciso I do CPC.
De pronto, releva notar que em atenção ao princípio da
causalidade a Municipalidade deve ser condenada, até porque a executada se
viu obrigada a contratar advogado para apresentação de sua defesa (exceção
de pré-executividade).
Quando observados os parâmetros presentes no art. 85
§2o, incisos I a IV do CPC, considerando-se que o valor da causa é muito
baixo, conclui-se que o Magistrado corretamente fixou os honorários por
equidade. Deste modo, resta evidente que o montante arbitrado pelo juízo
singular (R$ 1.000,00) está de acordo com os parâmetros aplicáveis à espécie.
Nesse contexto, não merece reparo o decisum, uma vez
que o valor arbitrado atendeu aos princípios da razoabilidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcionalidade, respaldado pela apreciação equitativa conferida ao juiz
quando do arbitramento dos honorários, com ênfase nos parâmetros
estabelecidos pelo artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.
Para
fins
de
acesso
aos
Tribunais
Superiores,
consideram-se prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes, ressalvando-se que o V. acórdão não está
obrigado a rebater todos os argumentos por eles suscitados, nem a discorrer
sobre os dispositivos de lei invocados, se encontrou razões suficientes para
fundamentar a decisão.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Sucumbente a Municipalidade, acrescento R$200,00 (duzentos reais) à verba
honorária originalmente arbitrada, fazendo-o nos termos do at. 85 §11, do
CPC.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001313-74.2017.8.26.0198
Comarca: Franco da Rocha
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Voto no 33.276
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a devida vênia da douta maioria, pelo meu voto, o recurso
seria provido, conforme passo a expor.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Franco da
Rocha da r. sentença de págs. 133/136, que acolheu exceção de pré-
executividade oposta pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, para reconhecer a imunidade
tributária prevista no art. 150, caput, inc. III, a, à excipiente, declarando nulo o
lançamento sobre o IPTU e seu nome e extinguindo a execução fiscal. Condenou
o Município ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no importe de R$ 1.000,00.
Alega o apelante que a CDHU Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo é parte ilegítima para responder
pelos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel, não fazendo jus à imunidade
recíproca, pois a há concorrência de empresas do mesmo setor, ofendendo-se os
princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Acrescenta que as atividades
da CDHU não são de exclusividade do Estado, havendo concorrência com o setor
privado e objetivo de lucro Menciona jurisprudência deste Tribunal. Sustenta
quanto aos honorários que deveria ter sido observado o §4o, do art. 85, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escalonamento fixo e objetivo e não por equidade, pois não estão preenchidos os
requisitos legais para tanto e, ademais, fosse o caso de fixar honorários por
equidade deveria ser atendido o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação
de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo
exigido. E, no caso concreto trata-se de causa repetitiva, sendo desproporcional o
arbitramento de honorários no montante de 50% aproximadamente do valor da
causa. Requer provimento ao recurso e subsidiariamente, caso não provido, que a
fixação dos honorários se dê na forma do art. 85, §3o, do CPC (págs. 174/184).
Não houve apresentação de contrarrazões.
Houve por bem a d. maioria reconhecer a imunidade da apelada e
manter a r. sentença prolatada
Entretanto, entendo que a apelada não faz jus á imunidade
conforme passarei a expor.
Cumpre observar que a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU foi criada mediante
prévia autorização da Lei Estadual 905/75, que no art. 1.o, assim dispõe:
“Art. 1.o - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências
necessárias à participação do Estado no Plano Nacional da Habitação
Popular (PLANHAP), destinado a promover a ascensão social das
famílias urbanas com renda equivalente a até cinco salários-mínimos
e a propiciar, em relação a essas famílias:
I - redução gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional;
II - atendimento da demanda de habitações das novas famílias;
III - condições para melhoria e ampliação de habitações já existentes;
IV - acesso aos serviços urbanos essenciais; e
V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.”

No entanto, não obstante seu capital social seja majoritariamente
público, fato é que se trata de sociedade de economia mista, sujeita ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídico de direito privado, não fazendo jus a qualquer benefício fiscal, ao teor
do art. 173, § 2.o, da Constituição Federal:
“Art. 173
Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
(...)
'§ 2.o - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não
poderão gozar de privilégios não extensivos às do setor privado”
destaquei -.
A respeito do tema, colaciona Leandro Paulsen, in “Direito
Tributário: Constituição e Código Tributário”, 12a ed., Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2010:
“(...) Em regra, não alcança empresas públicas e sociedades de
economia mista. As empresas públicas e sociedades de economia mista
estão excluídas da imunidade, não sendo beneficiadas, salvo quando
prestadoras de serviço público em regime de monopólio” (p. 226, nota 6
ao art. 150, VI, “a”, CTN).
“(...) A contrario sensu, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis às
do setor privado, se prestadoras de serviço público, exercido em regime
de exclusividade” (p. 430, nota 1 ao art. 173, § 2.o, CTN).
Dessa forma, mostra-se cabível o reconhecimento da imunidade
recíproca apenas às sociedades de economia mista que prestem serviço público
em regime de monopólio ou o exerçam em regime de exclusividade, como no
caso da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO, citada
no precedente do C. STJ mencionado no voto do i. Relator sorteado (REsp
638.315) ou, ainda, no caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (RE
407.099-5/RS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre destacar que, sobre o tema, recente julgado do STF
reformou decisão do Tribunal de origem (TJSP) que divergia do entendimento
jurisprudencial daquela C. Corte no tocante à possibilidade de extensão da
imunidade tributária dos entes federativos às empresas públicas e às sociedades
de economia mista cuja autorização de criação tenha emanado da Administração
Pública Direta, desde que prestem serviço público em caráter monopolístico, não
concorrencial e sem finalidades lucrativas, valendo reproduzir trecho do acórdão
proferido no RE com Agravo no 1.243.332/SP:
“....Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 9, p.
3): “A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo CDHU, sociedade de economia mista integrante da administração pública
indireta do Estado de São Paulo, foi instituída mediante autorização da Lei Estadual no
905/75, com a finalidade precípua de “[...] promover a ascensão social das famílias
urbanas com renda equivalente a até cinco salários mínimos e a propiciar, em relação
a essas famílias: I-redução gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional; II -
atendimento da demanda de habitações das novas famílias; III - condições para
melhoria e ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos serviços urbanos
essenciais: e V-estímulo e fortalecimento da capacidade de organização comunitária.”,
conforme disposto em seu art. 1o. Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade
de economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de subsídios.
Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos sociais fundamentais
previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a moradia. Não obstante, a
assistência social é serviço público, previsto no art. 196 da Constituição, integrante da
seguridade social. Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade integrante
da administração pública indireta) desempenha munus público e deve ser contemplada
pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas políticas, de modo que a
imunidade deve ser a ela estendida.” Por conseguinte, verifica-se que o acórdão
recorrido diverge do entendimento jurisprudencial do STF no tocante à possibilidade
de extensão da imunidade tributária recíproca dos entes federativos às empresas
públicas e às sociedades de economia mista cuja autorização de criação tenha
emanado da Administração Pública Direta, desde que prestem serviço público em
caráter monopolístico, não concorrencial e sem finalidades lucrativas. Veja-se, a
propósito, o seguinte precedente: “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. (...). Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a
aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve
passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais
e legais: 1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços
utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja
tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em consequência,
é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento
destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais
vantajosas, independentemente do contexto. 1.2. Atividades de exploração econômica,
destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de
riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 1.3. A desoneração não deve ter como
efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício
de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura
empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da
administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante.(...). Ao
atuar em regime de concorrência com o particular, o ente integrante da
administração indireta não pode gozar de benefícios inextensíveis aos demais agentes
do setor privado. Por tal razão, a norma imunizante só alcança os serviços prestados
em regime de exclusividade, com base em expressa delegação da União. (...)' (ADI
4.389-MC). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 592752 AgR, Rel.
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.04.2014).” Sendo assim, verifica-
se que sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares
não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de
acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes
financeiros que atuam no segmento da construção civil. Logo, a parte Recorrida
não faz jus à imunidade tributária recíproca ou qualquer outro favor fiscal não
extensível aos agentes econômicos privados, nos termos do art. 173, §2o, da
Constituição da República. Cito a ACO 1.411, de relatoria do Ministro Luís
Roberto Barroso, DJe 22.05.217, assim ementada: “Direito constitucional e
tributário. Ação cível originária. Companhia de Habitação do Acre. Inexistência de
imunidade recíproca. 1. Sociedade de economia mista que não desempenha serviço
público em regime de exclusividade. Impossibilidade de extensão da imunidade
assegurada pelo art. 150, VI, a, da Constituição. 2. Pedido julgado improcedente.”
Especificamente sobre a CDHU, cito as recentes decisões monocráticas que
afastaram a imunidade ora questionada: ARE 1204695, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA, DJe 14.08.19; ARE 1216674, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe 19.08.19; ARE 1211570,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 06.08.19; ARE 1204640, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, DJe 05.06.19. Ante o exposto, conheço do recurso extraordinário com agravo
a que se dá provimento, nos termos do art. 21, §2o, do RISTF, com a finalidade de dar
seguimento à execução fiscal controvertida e rechaçar a exceção de pré-executividade
oposta ...” (Rel. Min. Edson Fachim, j. 27.11.2019). - destacado ;
No mesmo sentido:
“Ementa:
'DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. COMPANHIA de habitação do Acre.
Inexistência de imunidade recíproca . 1. Sociedade de economia mista que não
desempenha serviço público em regime de exclusividade. Impossibilidade de
extensão da imunidade assegurada pelo art. 150, VI, a , da Constituição. 2. Pedido
julgado improcedente ...” (Ação Civil Ordinária no 1.411, Rel. Roberto Barroso, j.
16.05.2017) e (RE no 1244068, Rel. Min. Gilmar Mendes, Recorrente
Município de Itapevi e Recorrida COHAB/SP, j. 21.11.2019; RE com Agravo
1158746, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Recorrente Município de Parnaíba
e Recorrida CDHU, j. 28.09.2018, e Ação Civil Ordinária no 1411, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, j.16.05.2017).
Seguindo essa orientação, recentes julgados desta E. Corte de
Justiça, envolvendo as mesmas partes, da mesma comarca (São Paulo):
“Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2018. CDHU. Sentença que
extinguiu a execução com fundamento nos artigos 803, I; 783; e 485, IV,
todos do CPC. Pretensão à reforma. Prevalência do entendimento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU não faz jus à imunidade. Conclusão unânime, contudo, no sentido de
que a exceção de pré-executividade é procedente em razão de a apelada ser
beneficiária de isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados
à execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a demonstrar
o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da isenção. Recurso não
provido...” (Apelação no 1521372-88.2019.8.26.0090, Rel. Des. Ricardo
Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 31.01.2020); grifado - ;
“TRIBUTÁRIO APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 2012 A 2016
MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA - Sentença que acolheu exceção de
préexecutividade - Recurso interposto pelo exequente. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA - INOCORRÊNCIA - As Sociedades de Economia Mista sujeitam-
se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos
direitos e obrigações tributários (artigo 173, §1o, inciso II da Constituição
Federal), não gozando da imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, e § 2o da
Constituição Federal - Precedentes desta C. Câmara ...” (Apelação no
1005815-56.2017.8.26.0198, Rel. Des. Eurípedes Faim, 15a Câmara de Direito
Público, j. 21.01.2020).
Como se pode ver, embora a CDHU que, embora tenha objeto
social dirigido ao atendimento de projetos habitacionais populares e à promoção
de desenvolvimento urbano no Estado de São Paulo, certo é que tal atividade
confronta com a de outras entidades públicas (COHAB's e projeto Minha Casa
Minha Vida) e do setor privado, o que impede lhe seja concedida imunidade
recíproca, sob a pena de violação do princípio da isonomia e da livre
concorrência.
No mais, não consta indício a respeito da existência de lei que
conceda a isenção no Município de Franco da Rocha.
Com isso, é caso de prosseguimento da execução.
Observo, ainda, que também não seria o caso de ilegitimidade
passiva da apelada, conforme mencionado nos embargos à execução (págs. 1/18),
em razão da venda do imóvel por meio de promessa de compra e venda, posto
que a propriedade somente transfere-se com o registro no Cartório de Imóveis.
No caso é incontroverso que não houve o registro, sendo a CDHU parte legítima
na execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido há julgado deste E. Tribunal também envolvendo a
CDHU:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-
executividade - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015. 1)
Ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e compra
do imóvel não registrado - Alegação de ilegitimidade
passiva ad causam do promitente vendedor afastada -
Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação
daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de
Registro de Imóveis, a condição de proprietário do
imóvel quando do lançamento do tributo - Precedentes
do
STJ.
[...]
(Agravo
de
Instrumento
no
2143408-88.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Eutálio Porto, j. 02/10/2018)”
Ante o exposto, pelo meu voto, dar-se ia provimento ao recurso
para reformar a r. sentença, prosseguindo-se a execução fiscal, afastado o decreto
de imunidade.
Roberto Martins de Souza
4o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
11FBDCFA
11
17
Declarações de
Votos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
122F4F69
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001313-74.2017.8.26.0198 e o código de confirmação da tabela acima.